Tribunal: TJES
Processo: 5012401-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012401-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: QUEZIA MARTINS DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. TESES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INCOMPATÍVEL. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. COMORBIDADE. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTE. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão foi decretada ao amparo de indícios de autoria e materialidade da prática do tráfico e associação para o tráfico de drogas, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, e interrupção do funcionamento de associação criminosa.

2. As alegações de ausência de provas e negativa de autoria, são teses relativas ao mérito da ação penal, e dependem de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
h
abeas
c
orpus.

3. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis da paciente, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, é incabível a substituição da prisão por cautelares, que não se mostram suficientes e adequadas.

4. A alegação de que a paciente sofre de obesidade mórbida e hipertensão arterial, não veio acompanhada de provas aptas a revelar que o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer a devida assistência médica, como exigem os tribunais pátrios. Precedente do STJ.

5. Não prospera a tese de desproporcionalidade entre o decreto prisional, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena, que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se a paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiada com a substituição da pena.

6. Constrangimento ilegal não demonstrado. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012401-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: QUEZIA MARTINS DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

Advogado do(a) PACIENTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
Q
UEZIA MARTINS DIAS
,
presa e denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o
JUIZ
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
.

Aduz a defesa, em síntese, que

(1.)
estão ausentes os motivos justificadores da prisão preventiva;

(
2
.)

não há provas de participação nos crimes investigados;
(
3
.)
a segregação é medida desproporcional;
(
4
.)
a paciente sofre de doença grave, e

(
5
.)

ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e família constituída.

Quanto
aos fatos,
narra o caderno processual que a paciente foi presa no bojo da Operação “Rescaldo”, deflagrada pela Polícia Civil, para apuração do tráfico de drogas, no Município de Venda Nova do Imigrante/ES.

Durante as investigações, as autoridades tomaram conhecimento da ligação dos supostos traficantes com organização criminosa, denominada “Trem Bala”, e ainda, com facção criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”.

Apurou-se mais, que o ponto de distribuição das drogas era a rodoviária da cidade, e que a paciente, então funcionária da lanchonete do terminal, era uma das integrantes da associação criminosa, o que motivou sua prisão, juntamente a outros 04 (quatro) corréus.

Após exame das alegações defensivas, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

O decreto de prisão está amparado por elementos concretos de autoria e materialidade. Para além, indicou a gravidade das condutas, periculosidade dos agentes, necessidade de
interr
omper
o funcionamento de
associação
criminosa
e,
assim,
garantir a ordem pública.

N
esta análise exauriente,
também entendo pela necessidade da manutenção da medida constritiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em caso de condenação.

Outrossim, os delitos alvos de apuração são extremamente graves (tráfico e associação para o tráfico de drogas), havendo indícios de ligação com organizações criminosas.

Com efeito, verifico ser incabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares, pois, além de estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP
1
, as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a gravidade dos fatos e periculosidade dos envolvidos.

A propósito, a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi,
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

Cito precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA,
Julgamento: 22/05/2023,
Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

Acerca da pretensão de afastamento dos requisitos para a manutenção o decreto prisional, com base nas alegações de ausência de provas e negativa de autoria, verifico que tais teses são relativas ao mérito da ação penal, e dependem de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
h
abeas
c
orpus.

Importa destacar que, consoante entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis,

como

primariedade,
residência fixa e família constituída,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Já sobre a alegação de que a paciente sofre de doença grave, constato que estão ausentes elementos aptos a revelar, que o estabelecimento prisional não tem condições de fornecer a devida assistência médica, como exigem os tribunais pátrios.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) Para a concessão da prisão domiciliar em razão de suposto acometimento de doença grave pelo paciente, é necessária a efetiva comprovação tanto da existência das moléstias narradas, como também da impossibilidade de obter o adequado tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o réu, consoante estabelecido no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. (...).” (STJ. AgRg no RHC n. 162.885/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em 16/8/2022
, DJe de 26/8/2022).

Assim, diante da ausência de provas, que apontem ser de maior gravidade o estado de saúde da paciente, não é possível identificar, de plano, a alegada impossibilidade de cumprimento da prisão em estabelecimento prisional.

Por fim, não prospera a tese de desproporcionalidade entre o decreto prisional, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena, que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se a paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou se será beneficiada com a substituição da pena.

Firmado em tais razões, na mesma linha do parecer da Procuradoria (Id. 4087050),
DENEGO
a ordem.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)